Tribunal: TJES
Processo: 0001045-94.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001045-94.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BRAGA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001045-94.2025.8.08.0024

APELANTES: LUCAS BRAGA RODRIGUES e IGOR BORGES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. TEMA 712 STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou os réus por tráfico de entorpecentes (171 pinos de cocaína, 13 de crack e 23 de maconha), sob as alegações de insuficiência de provas e erro no cálculo da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade do depoimento policial para a condenação e na possibilidade de utilizar a natureza/quantidade da droga na 1ª e 3ª fases da dosimetria simultaneamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade estão comprovadas pelo auto de apreensão e testemunhos policiais, sendo a posse de rádio comunicador e a variedade de drogas incompatíveis com o mero uso.

Configura bis in idem a utilização dos mesmos vetores (art. 42 da Lei 11.343/06) para elevar a pena-base e para restringir a fração do tráfico privilegiado, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 712.

Necessidade de reforma da sentença apenas para aplicar a fração máxima de redução (2/3) na terceira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para readequar a pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 04 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001045-94.2025.8.08.0024

APELANTES: LUCAS BRAGA RODRIGUES e IGOR BORGES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consignado no relatório, o recurso de apelação visa reformar a sentença que condenou os réus por tráfico de entorpecentes. O contexto fático apresenta a apreensão de expressiva variedade de substâncias (cocaína, crack e maconha) e instrumentos característicos do comércio ilícito, como o rádio comunicador.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das teses.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A defesa argumenta que o acervo probatório é frágil para sustentar o decreto condenatório. Alega que os réus não foram flagrados em ato de venda e que as substâncias seriam destinadas ao consumo pessoal, requerendo a absolvição ou desclassificação.

Entretanto, a análise conjunta dos fatos e da orientação jurisprudencial revela que a tese defensiva não encontra suporte nos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sendo evidente a higidez do material probatório.

Compulsando os fólios, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. Segundo os depoimentos dos policiais militares (ID 18735511), os apelantes foram visualizados em local conhecido pela intensa criminalidade, portando entorpecentes já embalados e um rádio comunicador operando na frequência do tráfico.

Diante do cenário apresentado, a materialidade está amplamente demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 18735446) e pelo Laudo Pericial Definitivo, que confirmou a presença de substâncias de alto poder viciante, notadamente o crack e a cocaína.

A negativa de autoria apresenta-se isolada. A posse de 171 unidades de cocaína somada ao rádio comunicador é incompatível com a condição de mero usuário, evidenciando inserção direta na estrutura da traficância local.

Fica afastado o pleito de absolvição, visto que a prova dos autos é consistente no sentido de que os acusados guardavam e traziam consigo as drogas para fins de comércio. É irrelevante a flagrância do ato de venda para a tipificação do art. 33 da Lei 11.343/06.

Neste ponto, aplica-se o entendimento consolidado da Corte Superior:

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova." (STJ, AgRg no HC 735.630/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Por tais fundamentos, entendo que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, sendo inviável o acolhimento da absolvição ou da desclassificação.

DA DOSIMETRIA E O BIS IN IDEM

A defesa argui erro na aplicação da pena, argumentando que a sentença incorreu em bis in idem ao utilizar a natureza e quantidade das drogas para exasperar a pena-base e, simultaneamente, fundamentar a fração mínima de redução do tráfico privilegiado.

Sob este prisma, assiste razão aos apelantes. O magistrado, ao fixar a pena-base, considerou a variedade e nocividade das substâncias (crack e cocaína) como vetores negativos do art. 42 da Lei de Drogas, o que se mostra legítimo.

Todavia, na terceira fase da dosimetria, o juízo utilizou-se novamente dos mesmos elementos para negar a aplicação da fração máxima de redução (2/3), mantendo a diminuição no patamar de 1/6.

A referida técnica configura a dupla valoração vedada pelo ordenamento, uma vez que o mesmo fato gerador (quantidade e natureza) não pode ser sopesado em dois momentos distintos para prejudicar os réus no cálculo penal.

A questão foi pacificada pela Suprema Corte no Tema 712, que veda expressamente a transposição de fundamentos da primeira para a terceira fase da dosimetria.

Embora a pena-base deva ser mantida acima do mínimo legal pela gravidade das substâncias, a fração de redução do privilégio deve ser readequada, dada a ausência de fundamentação autônoma para a modulação inferior.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado." (STJ, AgRg no AREsp: 2139803 MG, Rel. Jesuíno Rissato).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a diretriz é rigorosamente a mesma:

"A quantidade de droga apreendida, quando utilizada para majorar a pena-base, não pode ser novamente considerada na terceira fase da dosimetria para modular a fração do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem." (TJES, AC 0002597-55.2021.8.08.0050, Rel. Rachel Durão Correia Lima).

Com base nestas considerações, voto pela readequação da pena para afastar a utilização da natureza e quantidade das drogas na terceira fase, aplicando a fração de redução máxima de 2/3 sobre a pena-base.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reconhecer o indevido bis in idem na dosimetria e afastar a utilização da quantidade e natureza das drogas na terceira fase, readequando a fração de diminuição do § 4º do art. 33 para o patamar de 2/3 (dois terços), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, 04 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.